Tribunal: TJBA
Processo: 8000191-86.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000191-86.2022.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: DAMIAO FIGUEREDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE NOGUEIRA NUNES

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. TEMA 929/STJ. NOVOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (LEI Nº 14.905/2024). OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração, com pretensão de efeitos infringentes, opostos pelo Banco Bradesco S.A. e Banco Mercantil do Brasil S.A. contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 8000191-86.2022.8.05.0109, o qual deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a compensação dos valores efetivamente disponibilizados ao autor, com fundamento no art. 368 do Código Civil, mantendo os demais termos da sentença. Os embargantes alegam omissão quanto à modulação dos efeitos da repetição do indébito prevista no Tema 929/STJ e quanto à aplicação dos critérios de juros e correção monetária introduzidos pela Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se o acórdão embargado omitiu-se quanto (i) à modulação dos efeitos da restituição em dobro nos termos do precedente qualificado do STJ (Tema 929) e (ii) aos novos parâmetros legais de correção monetária e juros moratórios, aplicáveis após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3.
A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados foi corretamente mantida, por ausência de engano justificável, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC, e com a orientação firmada pelo STJ em julgamento de embargos de divergência (EAREsp 676.608/RS), que fixou a desnecessidade de má-fé do fornecedor.

4.
Não há omissão quanto à modulação dos efeitos prevista no Tema 929/STJ, pois o acórdão já aplicou a restituição em dobro com base na ausência de justificativa plausível para a cobrança indevida.
5.
Verifica-se omissão, entretanto, quanto à incidência dos novos critérios legais de correção monetária e juros moratórios previstos na Lei nº 14.905/2024, vigente desde 30/08/2024. A atualização monetária deve adotar o IPCA; os juros moratórios devem seguir a taxa SELIC deduzida da variação do IPCA, conforme arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil.

6.
A nova disciplina deve ser aplicada apenas a partir de 30/08/2024, preservando-se, até essa data, os critérios anteriormente estabelecidos na sentença.
7.
Constatado erro material quanto ao termo inicial dos juros moratórios fixados para a indenização por danos morais, que deve corresponder à data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, por inexistir relação contratual entre as partes. A revisão ex officio é possível, tratando-se de matéria de ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para determinar que, a partir de 30/08/2024, a correção monetária incida pelo IPCA e os juros moratórios sigam a taxa SELIC, deduzida da variação do IPCA, aplicando-se aos danos morais juros a partir do evento danoso.

Tese de julgamento:

1. A atualização monetária, após a vigência da Lei nº 14.905/2024, deve observar o IPCA, e os juros moratórios devem seguir a taxa SELIC deduzida do IPCA, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil.

2. Na inexistência de relação contratual, os juros moratórios incidentes sobre indenização por danos morais fluem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8000191-86.2022.8.05.0109,
nos quais figuram como Embargantes,
STEPHANIE DE JESUS SACRAMENTOBANCO BRADESCO S.A e BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A,
e Embargado,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça